Tribunal: TJDFT
Processo: 0753495-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0753495-72.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LARA BEATRIZ DE ALMEIDA LOIOLA AGRAVADO: GEAP AUTOGESTAO EM SAUDE RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Lara Beatriz de Almeida Loiola contra decisão do juízo da 21a Vara Cível de Brasília (Id 255888025 do processo de referência) que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c pedido de indenização por danos morais ajuizada pela ora agravante em desfavor de Geap Fundação de Seguridade Social, processo n. 0759393-63.2025.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência, ao fundamento de que os documentos apresentados não são suficientes para fazer prova das alegações iniciais, em especial a natureza reparatória de todos os procedimentos indicados, além da natureza irreversível da obrigação pleiteada. Em razões recursais (Id 79089108), a agravante destaca, inicialmente, ser beneficiária da justiça gratuita. No mérito, sustenta que, após cirurgia bariátrica, perdeu 48,4 kg, resultando em excesso de pele e deformidades físicas que exigem cirurgias reparadoras. Afirma que os procedimentos não têm caráter estético, mas reparador e funcional, sendo etapa final do tratamento da obesidade mórbida. Aponta diversos laudos médicos, psicológicos, psiquiátricos e nutricionais, os quais, segundo afirma, atestam a necessidade urgente das cirurgias reparadoras, único meio eficaz para correção das deformidades advindas da obesidade mórbida. Fundamenta a pretensão recursal nos arts. 1.015, inciso I, 1.016 e 1.017, §5o, do CPC, que autorizam a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória. Reputa presentes os pressupostos para antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ao final, pede seja concedida tutela de urgência para determinar que o plano de saúde autorize e custeie imediatamente todas as cirurgias reparadoras prescritas. No mérito, pede o provimento do recurso para que seja reformada a decisão interlocutória recorrida e ordenado o custeio integral dos procedimentos médicos necessários. Dispensado o recolhimento do preparo, por ser a parte recorrente beneficiária da gratuidade de justiça (Id 255888025 do processo de referência). É o relato do necessário. Decido. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Concretamente, não estão evidenciados tais requisitos. Explico. A agravante não se conforma com a decisão que indeferiu pedido antecipatório por ela formulado para determinar a autorização e custeio dos procedimentos cirúrgicos indicados por seu médico assistente, quais sejam: “30602122 – PLÁSTICA MAMÁRIA FEMININA NÃO ESTÉTICA COM PRÓTESE(2X); 30101271 - DERMOLIPECTOMIA ABDOMINAL PÓS-CIRURGIA BARÁTRICA; 30601010 – CORREÇÃO DE DEFORMIDADES DA PAREDE TORACICA (LIPOASPIRAÇÃO); 31009050– DIÁSTESE DOS RETOS ABDOMINAIS; 30101522 – EXTENSOS FERIMENTOS(2X)” (Id 79089108). Com efeito, não é possível averiguar, nesse momento prefacial, a adequação dos procedimentos pretendidos pela agravada à sua condição clínica. Isso porque, não há, dos documentos colacionados ao processo de origem, comprovação de que tenha sido oportunizado à parte agravada realizar o procedimento de junta médica a fim de analisar o caráter reparador dos procedimentos reclamados pela recorrida, conforme entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça, definido no Tema n. 1.069 dos recursos repetitivos, que defere às operadoras se utilizar do procedimento de junta médica para dirimir tais divergências. Nesse contexto, faz-se necessária a análise de cada procedimento solicitado, quiçá, por meio da competente prova pericial hábil a verificar sua adequação e necessidade. Mais. É imperioso considerar, para a hipótese, que nenhuma comprovação categórica de urgência médica, como aquela capaz de trazer risco potencial à vida, traz a agravante para os procedimentos requeridos. Em verdade, deixou a demandante/agravante de descrever o risco iminente à sua vida ou à sua integridade física. Nenhum elemento informativo há com aptidão para de plano certificar a efetiva urgência ou emergência na realização das cirurgias pleiteadas. De fato, em relação ao requisito da urgência, que deve vir cumulativamente demonstrado com o da probabilidade do direito, não identifico a ocorrência de circunstâncias que o possam configurar, seja pela verificação de perigo de dano, seja pela identificação de risco ao resultado útil do processo, isso porque ausentes elementos de convicção certificadores de que haja efetivo perigo de dano concreto à vida ou à integridade física da agravante. Inexiste nesta fase processual justificativa para conceder, em tutela de urgência, provimento judicial que obrigue a operadora recorrida a realizar, de imediato, o procedimento cirúrgico que diz a autora/recorrente ser corretivo no tratamento contra obesidade. Nesse contexto, mister aguardar o regular prosseguimento do feito de modo a que, na etapa destinada à instrução da demanda, possam ser produzidas as provas indispensáveis à certificação do direito alegado na peça vestibular. Imprescindível se mostra para o caso concreto mais aprofundada dilação probatória. Logo, por decorrência lógica, inviável conceder à autora a postulada tutela liminar antecipada de mérito, a qual, por sua própria natureza, tem ares de irreversibilidade e implica integral satisfação da obrigação de fazer pleiteada na demanda. Anoto ser imperativa a demonstração da imprescindibilidade das cirurgias solicitadas para correção de deformidade corporal derivada da redução de peso corporal provocada por cirurgia bariátrica a que a recorrida afirma ter se submetido. Tal ônus, bem se sabe, incumbe a quem alega a existência de dita circunstância (art. 373, I, do CPC). Por ora, dada a ausência de prova de que a postulação inicial seja relativa a urgência na realização de procedimento cirúrgico reparador, não estético, não tem cabimento a concessão de tutela de urgência. Ademais, em análise perfunctória, não se mostra razoável ignorar o limite de cobertura do ajuste que firmaram as partes entre si. Inviável conceder a medida liminarmente postulada sem anterior avaliação quanto a estar a operadora agravada contratualmente sujeita a dita obrigação. Não se pode olvidar que viola os princípios que norteiam a existência, validade e cumprimento dos contratos a imposição de dever a um dos contratantes, em amparo irrestrito ao outro, para além da estipulação entre eles contratual ajustada, afinal, nem mesmo os mais modernos postulados contratuais autorizam a ingerência do Poder Judiciário para impor determinado modo de cumprimento das obrigações contratuais que atenda a senso de validade e justiça sob a perspectiva de uma das partes à conta do incremento das obrigações estabelecidas para a outra sem que se trate de exigência prevista para a modalidade de plano de saúde contratada. Não podem nem ser teoricamente invocados os postulados da boa-fé nem do fim social do contrato para, na prática, possibilitar, em benefício de um, o desequilíbrio econômico-financeiro do contrato que deve atender ao interesse do conjunto dos beneficiários, em especial quando quem postula por justiça em proveito próprio não efetiva pagamento segundo contraprestação pecuniária que atenda ao custo da cobertura postulada. Por esse motivo, sem demonstração da necessidade de realização urgente dos procedimentos indicados para reparação de problemas advindos de alegado emagrecimento acentuado e posterior à cirurgia bariátrica em tratamento de obesidade mórbida, carecem de verossimilhança as afirmações lançadas na petição inicial e no respectivo recurso. A propósito, trago à colação os seguintes julgados sobre questão semelhante à apreciada nesta decisão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS. TUTELA DE URGÊNCIA. CUSTEIO DE CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. PLANO DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO E URGÊNCIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). 2. Na hipótese, a tutela de urgência objetivava compelir, de imediato, o Plano de Saúde a custear a realização de cirurgia plástica reparadora pós-bariátrica como parte do tratamento contra obesidade. 3. O inconformismo externado nas razões do recurso, bem como as demais provas juntadas aos autos, não permitem concluir pela impossibilidade de se aguardar a regular instauração do devido processo legal, notadamente porque o procedimento vindicado refere-se a cirurgia plástica reparadora, que, em princípio, não configura urgência médica. 4. Não caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, resta inviabilizado o deferimento da tutela de urgência. 5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (Acórdão 1734898, 0718423-92.2023.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/07/2023, publicado no DJe: 04/08/2023.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SÁUDE. CIRURGIA PLÁSTICA REPARADORA PÓS BARIÁTRICA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. CONCESSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.069 DO STJ. TUTELA DE URGÊNCIA. EXCEÇÃO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.069 dos Recursos Especiais Repetitivos, determinou a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem acerca da obrigatoriedade de custeio, pelo plano de saúde, de cirurgias plásticas em paciente pós-cirurgia bariátrica e tramitem no território nacional (art. 1.037, II, do CPC/2015), excetuada a concessão de tutelas provisórias de urgência, quando presentes seus requisitos. 2. O deferimento de tutela antecipada somente tem cabimento excepcional se o tratamento médico buscado pela parte autora for indispensável para a manutenção de sua vida. Se a demora na execução dos procedimentos médicos não coloca em risco, inequivocamente, a vida do (a) paciente, deve ser aguardado o regular trâmite processual. 3. A inexistência de risco imediato à plenitude física da paciente, associada à carência de instrução probatória para elucidação dos fatos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não autorizam a concessão, de forma antecipada, de tratamento médico (cirurgia reparadora de cirurgia pós-bariátrica). 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1426389, 07068283320228070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 25/5/2022, publicado no DJE: 7/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA APÓS BARIÁTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS 1. A concessão da tutela de urgência depende da demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2. Incabível a determinação liminar de autorização e custeio de cirurgia reparadora após bariátrica se não evidenciada a situação emergencial, isto é, a existência de risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para a paciente. 3. Afasta-se a probabilidade do direito invocado se inexistente previsão legal e contratual de cobertura do procedimento. 4. Deu-se provimento ao recurso. (Acórdão 1418837, 07376539120218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 18/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Decerto, à luz do princípio da cooperação disposto no art. 6o do CPC, orientado à obtenção dos elementos de convicção indispensáveis à apreciação do pedido de tutela de urgência, neste momento processual, prudente se mostra manter a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pleiteada, porque os documentos técnicos unilateralmente produzidos no interesse da agravada e por ela colacionados não atestam a afirmada urgência do tratamento. Dessarte, certo é que não ficou demonstrada a probabilidade do direito vindicado, que melhor prudência e cautela exige para aguardar a instrução processual e o julgamento da lide para reconhecimento do direito, se houver, à realização, pelo plano de saúde, da cirurgia pretendida pela recorrente. Em relação ao perigo na demora ou risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao requisito da probabilidade do direito, com o que não estando demonstrado este, também aquele não se mostra evidenciado. Vale recordar que, para concessão de tutela liminar, ambos devem estar cumulativamente demonstrados, seja para ser concedido efeito suspensivo ao recurso, seja para ser deferida a antecipação da tutela recursal. Trago à colação julgados desta e. 8a Turma Cível que indeferem tutela de urgência, quando não atendidos os requisitos legais cumulativamente erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. TELEFONIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUPOSTA COBRANÇA INDEVIDA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA EMBASAR O PLEITO. CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERICULUM IN MORA. AUSÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no art. 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. No caso concreto, não se evidencia, de plano, o periculum in mora, uma vez que não houve inscrição em cadastro de inadimplentes. Também não está presente a probabilidade do direito, uma vez que a análise da questão demanda contraditório e a devida instrução processual. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 2001061, 0752812-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 02/06/2025.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REPAROS. MURO DIVISÓRIO. INFILTRAÇÃO CONCESSÃO LIMINAR. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. MELHOR INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. A tutela de urgência é medida excepcional por meio da qual se antecipam os efeitos jurisdicionais pretendidos, fundamentando-se em um juízo de probabilidade, ou seja, na mera aparência de que o direito requerido exista. Para sua concessão é necessário que estejam presentes todos os requisitos dispostos no art. 300 do Código de Processo Civil: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. Ausentes elementos aptos a comprovar a probabilidade do direito, o indeferimento da tutela provisória de urgência é medida impositiva, notadamente quando o feito depende de dilação probatória, a qual deve ser realizada na instância originária, durante o curso do processo de conhecimento. 3. Inexistente também o perigo de dano de difícil ou impossível reparação, pois o laudo técnico apresentado não aponta situação de urgência ou risco iminente à segurança do imóvel ou dos moradores. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 2001088, 0707643-25.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/05/2025, publicado no DJe: 30/05/2025.) (grifos nossos) Dessa forma, não verifico, em apreciação inicial com juízo de cognição sumária, a presença dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal liminarmente requerida pela parte agravante. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal liminarmente postulado. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado no julgamento definitivo do recurso. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem conclusos. Brasília, 4 de dezembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora